Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734640-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA ILIQUIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DEVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. VEDADO FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de acordo com os parâmetros indicados no § 3o do art. 85 do CPC. Ainda, sendo o caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá por ocasião do cumprimento de sentença, nos exatos termos previstos no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (Acórdão 1297062, 07006883120198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.”[E]m se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. (Acórdão 1339705, 07001151320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, matéria que surgiu em sede de embargos de declaração, defendendo a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimentos de sentenças individuais. Defende a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, o qual depende apenas de cálculo aritmético, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Acrescenta que sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor) também vale o raciocínio no que toca aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados honorários em percentual de condenação. Assevera que, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade ao artigo 100, §8o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994; 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito, ressalvado o meu entendimento quanto à matéria. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023